Tribunal: TJSP
Processo: 1001428-26.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Embargos à execução. Extinção sem resolução de mérito. Preclusão consumativa. Apelação. Recorrentes se sucederam na posição do genitor, coexecutado falecido no curso do processo. Habilitação processual que não anula os atos praticados nem conduz o processo ao início, sendo o feito retomado a partir do momento em que foi suspenso. Uma vez opostos embargos à execução anteriormente, com julgamento

Ementa:
Embargos à execução. Extinção sem resolução de mérito. Preclusão consumativa. Apelação. Recorrentes se sucederam na posição do genitor, coexecutado falecido no curso do processo. Habilitação processual que não anula os atos praticados nem conduz o processo ao início, sendo o feito retomado a partir do momento em que foi suspenso. Uma vez opostos embargos à execução anteriormente, com julgamento de mérito, descabe novo ajuizamento. Situação, porém, em que a matéria veiculada nos presentes embargos, consubstanciada em impugnação a laudo pericial, é suscetível de conhecimento. Laudo confeccionado posteriormente ao falecimento do executado sucedido. Controvérsia, aliás, que foi igualmente suscitada pelo coexecutado e está pendente de solução nos autos da execução. Contexto que justifica, com fulcro nos princípios da instrumentalidade de formas e da primazia da decisão de mérito, a conversão dos embargos à execução em impugnação. Tema de fundo deverá ser enfrentado pelo Juízo da execução oportunamente. Desfecho ora adotado a tornar prejudicada a distribuição dos ônus de sucumbência. Sentença anulada. Recurso provido, nos termos deste acórdão, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001428-26.2019.8.26.0360, da Comarca de Mococa, em que são apelantes
ALEXANDRA BIDOLI REZENDE SILVA LUDWIG e ADRIANA BIDOLI
REZENDE SILVA RECCO, é apelado COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA
ZONA DE MOCOCA AGRÍCOLA PECUÁRIA E INDUSTRIAL LTDA ”EM
LIQUIDAÇÃO”.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, nos termos
que constarão no acórdão, com determinação V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001428-26.2019.8.26.0360 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001428-26.2019.8.26.0360
Apelantes: Alexandra Bidoli Rezende Silva Ludwig e Adriana Bidoli Rezende
Silva Recco
Apelado: Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Mococa Agrícola Pecuária e
Industrial Ltda ”em Liquidação”
Comarca: Mococa
Voto n. 9829
Embargos à execução. Extinção sem resolução de mérito.
Preclusão consumativa. Apelação. Recorrentes se sucederam
na posição do genitor, coexecutado falecido no curso do
processo. Habilitação processual que não anula os atos
praticados nem conduz o processo ao início, sendo o feito
retomado a partir do momento em que foi suspenso. Uma vez
opostos embargos à execução anteriormente, com julgamento
de mérito, descabe novo ajuizamento. Situação, porém, em que
a matéria veiculada nos presentes embargos, consubstanciada
em impugnação a laudo pericial, é suscetível de conhecimento.
Laudo confeccionado posteriormente ao falecimento do
executado sucedido. Controvérsia, aliás, que foi igualmente
suscitada pelo coexecutado e está pendente de solução nos
autos da execução. Contexto que justifica, com fulcro nos
princípios da instrumentalidade de formas e da primazia da
decisão de mérito, a conversão dos embargos à execução em
impugnação. Tema de fundo deverá ser enfrentado pelo Juízo
da execução oportunamente. Desfecho ora adotado a tornar
prejudicada a distribuição dos ônus de sucumbência. Sentença
anulada. Recurso provido, nos termos deste acórdão, com
determinação.
Trata-se de apelação interposta por Alexandra Bidoli Rezende Silva
Ludwig e Adriana Bidoli Rezende Silva Recco contra a r. sentença de fls. 152/155, em
que o douto Juízo a quo extinguiu embargos à execução, sem resolução de mérito,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001428-26.2019.8.26.0360 -Voto no
3
com fulcro no art. 485, IV, do CPC, por considerar que a pretensão esbarra na
preclusão consumativa.
Em suas razões, as apelantes alegam que a sucessão processual no
polo passivo da execução lhes asseguraria o direito à oposição de embargos.
Asseveram que os cálculos apresentados pelo perito estão em desacordo com o teor
do v. acórdão proferido por esta Corte, em julgamento de embargos à execução
aforados pelo executado primitivo, a quem sucederam.
Requerem a anulação da sentença e o retorno dos autos à Vara de
origem para regular prosseguimento do feito, afastando-se a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios.
Contrarrazões às fls. 169/170.
É o relatório.
Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Mococa Agrícola Pecuária
e Industrial Ltda. propôs ação de execução contra José Ernane Rezende Silva e Flávio
Figueiredo Rezende, visando à satisfação de crédito de R$ 8.766,41, representado em
nota promissória rural vencida em 03.06.1993.
Os devedores opuseram embargos, os quais foram julgados
parcialmente procedentes com determinação para apresentação de novo
demonstrativo de débito (fls. 20/25).
O feito prosseguiu com designação de perícia contábil para apurar o
acerto do recálculo exibido pela credora.
Sobreveio laudo acusando débito atualizado de R$ 27.406,74, em
31.07.2015 (fl. 46).
O coexecutado Flávio Figueiredo Rezende impugnou o trabalho
especificamente em relação ao cômputo de correção monetária desde a emissão do
título executivo. Sustentou que, nos termos do v. acórdão proferido nos embargos à
execução, prolatado em meados de 2006 (fls. 20/25), o saldo devedor deveria ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001428-26.2019.8.26.0360 -Voto no
4
corrigido somente a partir do ajuizamento da ação.
Em laudo complementar, o perito rebateu a impugnação e ratificou a
conclusão anterior (fl. 37).
Na sequência, antes de solucionar a controvérsia, o Juízo competente
constatou o falecimento do coexecutado José Ernane Rezende Silva e suspendeu o
processo para habilitação dos sucessores.
Nesse contexto, as herdeiras, ora apelantes, Alexandra Bidoli
Rezende Silva Ludwig e Adriana Bidoli Rezende Silva Recco foram incluídas no polo
passivo.
Citadas, apresentaram os presentes embargos à execução,
questionado exclusivamente os cálculos do perito no que tange ao termo inicial da
correção monetária, tal como fizera o coexecutado Flávio Figueiredo Rezende.
Em sentença às fls. 152/155, o Juízo a quo expôs que devedoras não
poderiam se valer de novos embargos, uma vez que essa via já fora utilizada. Anotou,
de todo modo, que matérias de defesa concernentes a “liquidação” (fl. 154) e a
incorreção de penhora poderiam ser deduzidas mediante petição nos autos da
execução.
Pois bem; de fato, a habilitação na causa, em sucessão à posição
ocupada pelo falecido devedor, não anula os atos praticados nem conduz o processo
ao início. O feito é retomado do estágio em que foi suspenso, ficando os sucessores
vinculados aos atos anteriormente praticados.
Por isso, uma vez já opostos embargos, com julgamento de mérito
transitado em julgado, descabe nova propositura.
Nesse ponto, decidiu com acerto o magistrado.
Não obstante, ainda que pela via inadequada, a defesa não é
impertinente, pois traduz conteúdo suscetível de conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001428-26.2019.8.26.0360 -Voto no
5
Deveras, o genitor das apelantes faleceu antes da confecção do
laudo pericial e não teve a oportunidade de se pronunciar sobre seu teor.
Apesar de não se cogitar de nulidade dos atos praticados entre o
óbito e a suspensão do feito, a faculdade de impugnar o trabalho pericial deve ser
assegurada às sucessoras, sob pena de violação do contraditório.
Nessa ordem, a melhor solução seria, em deferência aos princípios
da instrumentalidade das formas e da primazia da decisão de mérito, determinar a
conversão dos embargos em simples impugnação.
Eis, a propósito, precedentes em sentido semelhante:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ALIMENTOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO
APRECIADOS COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE
E
INSTRUMENTALIDADE
DAS
FORMAS.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. INDEVIDA COBRANÇA DE
VALOR DIVERSO DO PREVISTO EM ACORDO. FALTA DE
PROVA DE RENDA MENSAL SUPERIOR Á REGISTRADA.
RECURSO NÃO PROVIDO” (Agravo de Instrumento
2197545-83.2019.8.26.0000; Relatora Des.a Maria do
Carmo Honorio; 3a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/04/2020);
“Penhora determinada de percentual de 30% sobre
salário. Embargos à execução opostos. Pretensão ao
efeito
suspensivo.
Procedimento
inadequado.
Necessidade de regularização como mera impugnação à
penhora. Aplicação do art. 833, inc. IV, do CPC/2015 e da
exceção do § 2o que trata de prestação alimentícia de
qualquer natureza. Aferição de impacto na subsistência
da devedora. Redução do percentual para 15%. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001428-26.2019.8.26.0360 -Voto no
6
parcialmente provido, com observação de adequação dos
atos
do
procedimento.
Diante
do
princípio
da
instrumentalidade das formas, cabe adequação do
procedimento, para simples impugnação à penhora nos
autos do cumprimento, não sendo cabíveis embargos à
execução em sede de cumprimento de sentença em
andamento. Com relação à pretensão de efeito
suspensivo, a par do rito impróprio, tem-se que a penhora
sobre percentual de salários não é vedada em caso de
prestação de natureza alimentar, incluindo-se os créditos
de honorário advocatícios (CPC/2015, artigos 833, § 2o e
85, § 14). Contudo, cabe análise criteriosa em relação ao
montante que evidencia, de plano, comprometimento do
sustento da agravante, permitindo reduzir o percentual
para
15%”
(Agravo
de
Instrumento
2280982-22.2019.8.26.0000; Relator (a): Kioitsi Chicuta;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 10a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/04/2020)
Essa cooperação é oportuna especialmente ao se considerar que o
equívoco foi em parte induzido pelo teor do mandado de citação de fl. 66.
Conforme lá consignado, as herdeiras foram intimadas a pagar,
indicar bens à penhora e opor embargos, ignorando-se que os embargos já haviam
sido aforados pelo executado sucedido e julgados.
Portanto, preservada a convicção do ilustre magistrado, a via
inapropriada de embargos não constitui óbice ao enfrentamento do tema de fundo.
A questão, aliás, poderia ser analisada nesta alçada, em aplicação à
teoria da causa madura.
Porém, o assunto também foi suscitado nos autos da execução pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001428-26.2019.8.26.0360 -Voto no
7
coexecutado Flavio Figueiredo Rezende, que impugnara o laudo e seu complemento
pelos mesmos fundamentos sustentados pelas apelantes.
Então, para não ensejar mais um involuntário tumulto, convém
determinar ao Juízo competente que solucione a controvérsia nos autos da execução,
apreciando a impugnação do executado Flávio e as razões articuladas pelas executadas
Alexandra e Adriana.
Em conclusão, anula-se a r. sentença e determina-se que os
embargos sejam convertidos em impugnação, que deverá ser julgada em conjunto
com a impugnação suscitada pelo coexecutado Flavio Figueiredo Rezende.
Diante desse desfecho, fica prejudicada a distribuição dos ônus de
sucumbência, incluídos os honorários advocatícios.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos deste
acórdão, com determinação.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora